Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. DEVER DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. ART. 86, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Muito embora, a legitimidade corresponda à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor, ou como réu, e que sua aferição deve ser feita de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção, é certo que sua análise não se confunde com o mérito da questão.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que, no processo ajuizado pelo autor em face de Terceiro, restou evidenciado o repasse do veículo, objeto negocial, ao réu, ora apelado, que permanece com a posse do bem.
2. Incabível pedido de condenação do réu ao pagamento das dívidas referentes ao veículo automotor, tendo em vista a questão já ter sido discutida em processo anterior.
3. A transmissão de bem móvel opera-se por meio da tradição, conforme o exposto no art. 1.267 do Código Civil.
3.1. Por se encontrar na posse do bem com uso e gozo pleno, cabe ao adquirente do veículo automotor providenciar a transferência do domínio no órgão competente, porquanto, é medida que se impõe.
4. O apelante não descumpriu com seus deveres, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC.
5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5.1. No caso em análise, verifica-se que ocorreu a sucumbência recíproca das partes, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre elas as despesas processuais e honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.